Tribunal: TJDFT
Processo: 0014385-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014385-40.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O e. Ministro Nunes Marques negou provimento ao RE interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Tema 792 - ID: 29700541). Nesse quadro, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador